Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700715-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RAMOS CALHAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo INSS no ID 14355062, concedendo-lhe mais 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator